Tribunal: CARF
Processo: 10825.721791/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721791/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.823 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRIGORÍFICO FRIBORDOGUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegitimidade de lei tributária que expressamente determina a imposição de
multa de ofício de setenta e cinco por cento (Súmula CARF n° 2).
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ESPONTANEIDADE.
EXCLUSÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, não se revestindo de
instrumento hábil à exigência ou cobrança de crédito tributário nela
simplesmente noticiado (Súmula CARF n° 92).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721791/2013-98
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.823 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721791/2013-98

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) dos 2o e 4o trimestres de 2010, exigindo-se multa de ofício
calculada a 75% (setenta e cinco por cento) do imposto apurado pela Autoridade Fiscal.
A autuação decorrera de inconsistências observadas entre os valores dos IRPJs
devidos informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
quando cotejados com o que constara das correspondentes Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”).
A multa em referência alcançara a monta de R$ 57.168,20 e fora constituída com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobreveio impugnação do sujeito passivo. Por bem resumir as alegações da
autuada, reproduzo excertos do relatório do Acórdão 14-97.882, da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferido em 29 de agosto de 2019:
O interessado teve ciência do Auto de Infração em 08-ago-2013. Inconformado, em 06-
set-2013, fls. 50 e 51, postou sua impugnação, fls. 54 a 65, em que contesta apenas o
lançamento da multa de ofício de 75%, alegando que sua aplicação ao caso seria ilegal e
abusiva.
Alega que sua DIPJ foi informada com os valores corretos do IRPJ mais adicional a
pagar, e que as DCTFs foram informadas com o valor do IRPJ sem o adicional do IRPJ
por descuido, sem má-fé e sem omitir receitas na DIPJ.
Que, assim que percebeu a omissão, antes ainda da lavratura do Auto de Infração,
retificou as DCTFs corrigindo o lançamento.
Alega o Impugnante sobre a multa de ofício:
Tais multas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento de
oficio, em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen
iuris de multas de ofício. Agora, se todas as informações, dados e valores do
histórico fiscal do contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em
termos quantitativos, quanto qualitativos, ele não pode ser penalizado com
esse tipo de multa.
Note-se que quando se fala em lançamento de ofício diz respeito daquele
lançamento clássico, definido pelo art. 142 do CTN, isto é, do lançamento
tributário realizado pela autoridade fiscal competente, desde o seu início,
sem qualquer tipo de auxílio ou intervenção por parte do contribuinte. Trata-
se de procedimento em que toca exclusivamente a ela, autoridade fazendária
competente para tanto, com respaldo no art. 149 do mesmo CTN, verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
aplicar a penalidade cabível.
Portanto, cabe o lançamento de ofício típico, bem como a cominação das
multas penais correlatas, quando haja comportamento omissivo ou comissivo
do contribuinte, em prejuízo da Fazenda Pública. Ao revés, se o contribuinte
revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres
instrumentais, ele não deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da
multa punitiva, ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o
lançamento ex officio.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.823 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721791/2013-98

Junta acórdão do CARF que diz da inaplicabilidade da multa de ofício sobre débito
confessado em compensação e não recolhido:
A confissão do débito em declaração de compensação não impede o
lançamento, que é atividade privativa da autoridade administrativa (art.
142 do CTN), mas impede o lançamento da multa de ofício. Esta somente é
aplicável nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e nos de declaração inexata, não havendo previsão para sua
cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto, nos casos de
compensação não homologada." (grifou-se)
Junta outros acórdãos administrativos e judiciais que dizem ser inaplicável a multa de
ofício sobre débitos já declarados.
Diz sobre seu caso:
No caso em tela podemos constatar que não se trata de omissão de valores,
uma vez que o valor do Adicional do IR foi efetivamente declarado pela
Recorrente na DIPJ, faltando, tão somente o valor na DCTF. Verifica-se,
também que a Recorrente imediatamente e espontaneamente providenciou a
retificação da DCTF relativo ao 2o e 4o trimestre, incluindo nela o valor
devido pelo Adicional do IR, não havendo, portanto, nenhuma hipótese para
incidência da multa de ofício de 75%.
DO EXPOSTO espera a Recorrente que V.Sa. acolha as razões
apresentadas, e diante da ilegalidade que se pratica na aplicação da multa
de ofício, requer o CANCELAMENTO do Auto de Infração, para que seja
excluído a aplicação da multa de 75%, onde assim agindo mais uma vez far-
sea obra de serena e imparcial JUSTIÇA.
Ao debruçar-se sobre a impugnação, cuja indignação da autuada resumira-se ao
percentual da multa de ofício, o colegiado de piso a considerou improcedente. Colaciona-se a
ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA: IRPJ APURADO A MENOR
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se, administrativamente, o crédito tributário a ela correspondente.
DIPJ. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
A partir do ano-calendário 1999, a DIPJ tem caráter meramente informativo e não
configura instrumento de confissão de dívida, capaz de constituir o crédito tributário
nela informado.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARÁTER DECLARATÓRIO.
A DCTF é o documento próprio para que o sujeito passivo informe a existência da
obrigação tributária, sendo o instrumento de confissão de dívida por excelência, hábil
para o lançamento e para exigência do crédito tributário informado.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. IMPOSTO NÃO DECLARADO EM
DCTF
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.823 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721791/2013-98

Sendo configurado o ilícito tributário, aplica-se a respectiva sanção que é a penalidade
pecuniária prevista em lei. Na hipótese de falta de recolhimento de imposto não
declarado ou declarado a menor em DCTF aplica-se a multa de ofício de 75%.
Irresignada, recorre a autuada ao CARF, repetindo as alegações de supostas
abusividade e ilegalidade da multa de ofício no percentual dela exigido, postulando pela redução
a 20% (vinte por cento) em razão de ausência de dolo ou má fé, e lançando mão de princípios
constitucionais, de doutrina e de decisões judiciais não vinculantes concernentes a terceiros.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De pronto, é de se ressaltar que o CARF não é competente para pronunciar-se
sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória (artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez que definida
objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento às normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente podem ser
conhecidos pelo Poder Judiciário, a via competente.
A natureza meramente informativa da DIPJ foi satisfatoriamente enfrentada pelo
colegiado de piso. A declaração sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência
de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, sendo essa matéria pacificada no
Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de observância obrigatória (art. 45,
inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Toda e qualquer autuação fiscal de imposto/contribuição, ausente o dolo do
sujeito passivo, é acompanhada da multa tal como a exigida pela Autoridade Tributária nestes
autos.
Diga-se, ainda, que a instauração de procedimento fiscal afasta a espontaneidade
do sujeito passivo, forte no § 1o do art. 7o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
significando dizer que os tributos não confessados ANTES do início da ação fiscal pelo
contribuinte DEVEM ser exigidos com acompanhamento, no mínimo, da multa regulamentar de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.823 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721791/2013-98

75% de que trata o dispositivo legal referido, sob pena de responsabilização funcional da
Autoridade Fiscal.
A Recorrente alega a ausência de dolo a se exigir a multa regulamentar, legal e
expressamente prevista, de 75%. Equivoca-se, pois o evidente intuito de evadir-se da tributação
comportaria qualificação da multa, quer por sonegação, quer por fraude, quer por conluio, nos
termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, ou seja, em percentual duplicado, de 150%.
No mais, as decisões judiciais aludidas pela Recorrente, ainda que guardem
similitude fática com o corrente litígio, produzem efeitos inter partes.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Voto, por conseguinte, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Original